Tribunal: TJES
Processo: 0001499-83.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001499-83.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOAO NICOLI SOBRINHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES EXCESSIVOS E ATÍPICOS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por João Nicoli Sobrinho em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e danos morais. A sentença declarou a nulidade parcial das faturas dos meses de janeiro e junho de 2020, determinou o refaturamento com base em média histórica de 120 kWh, condenou a apelante à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e fixou honorários sucumbenciais em R$1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há irregularidade nas cobranças de energia elétrica referentes aos meses de janeiro e junho de 2020; (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos valores pagos indevidamente na forma dobrada; e (iii) determinar a adequação da fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica, conforme o art. 6º, VIII, do CDC. O apelado preenche tais requisitos diante da disparidade técnica entre as partes e da ausência de justificativa plausível para os aumentos abruptos das faturas impugnadas.

Cabe à concessionária, detentora dos dados técnicos e meios de apuração, demonstrar a regularidade das cobranças contestadas, nos termos do art. 373, II, do CPC. No entanto, a apelante não se desincumbe desse ônus, limitando-se a alegações genéricas sobre o funcionamento dos medidores e hipóteses não comprovadas de consumo atípico.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige, para fatos anteriores ao julgamento do REsp 1.413.542/STJ, a demonstração de má-fé, o que não ficou comprovado no caso em exame. Por isso, impõe-se a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, bem como a orientação do Tema 1.076 do STJ, afastando-se a fixação por equidade. Assim, impõe-se sua readequação para 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é cabível diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor.

A concessionária que não comprova a regularidade das cobranças deve responder pela nulidade das faturas questionadas.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, para fatos anteriores ao julgamento do REsp 1.413.542/STJ, exige prova da má-fé do fornecedor.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC e o Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542, Corte Especial, j. 12.12.2018; TJES, AC 0001738-53.2017.8.08.0026, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05.07.2023; TJES, AC 0000449-51.2017.8.08.0005, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 12.07.2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001499-83.2020.8.08.0013

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
JOÃO NICOLI SOBRINHO

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. Sentença do id. 13385922, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES, nos autos da “Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, com pedido de repetição de indébito e danos morais”, ajuizada por
JOÃO NICOLI SOBRINHO
em desfavor do recorrente, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a nulidade parcial de faturas dos meses de janeiro e junho de 2020, determinar a faturação com base em média de 120 kWh, restituir valores pagos indevidamente em dobro e condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em seu recurso (id. 13385925), a recorrente alega que não houve cobrança indevida, razão pela qual é incabível a devolução de valores, ainda que de forma simples.

Defende que a restituição em dobro exige a comprovação de má-fé, o que não ocorreu.

Afirma que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) é descabida, pois não houve falha na prestação do serviço, tendo sido cobrados os valores efetivamente registrados pelos medidores.

Argumenta, ainda, que houve exercício regular de direito na eventual suspensão do serviço de energia elétrica, amparado pelo artigo 356 da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Por fim, aponta a inexistência de defeito na prestação do serviço, destacando que o consumo atípico pode ser explicado por diversos fatores, como alterações internas nas instalações do consumidor, cuja manutenção é de responsabilidade exclusiva deste.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar integralmente improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 13385929).

Muito bem.

O apelado, ora autor na origem, ingressou com a demanda em primeira instância narrando ser titular do serviço de energia elétrica prestado pela apelante com número de instalação 0160460837 e sempre manter uma média de consumo com valores que permeiam a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), contudo, foi surpreendido nos meses de janeiro e junho de 2020 com o recebimento de cobrança dos valores de R$ 7.175,00 (sete mil, cento e setenta e cinco reais) e R$ 11.592,55 (onze mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), respectivamente, ou seja, superiores à média histórica da unidade consumidora.

Cumpre salientar que a hipossuficiência prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, apta a autorizar a inversão do ônus probatório não se restringe ao aspecto econômico-financeiro, possuindo ainda uma vertente técnica, ou seja, quando uma parte possui melhores condições de produzir determinada prova.

Com efeito, ante a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, ora apelado, compreende-se que o ônus da prova pertence à apelante. Portanto, a recorrente deveria demonstrar os motivos que justificassem o aumento nas faturas impugnadas.

Ocorre que a apelante argumentou, genericamente, a regularidade na medição, uma suposta má conservação do equipamento instalado na unidade consumidora e, ainda que o período apontado remonta ao início da pandemia, em que houve isolamento social e várias pessoas permaneceram em suas residências.

Além de a higidez na medição e o estado de conservação do bem não estarem comprovados pela recorrente, convém esclarecer que no mês de janeiro nem sequer havia isolamento social, além de os outros meses subsequentes não terem tido o aumento desproporcional, tendo ocorrido duas situações pontuais apenas nos meses de janeiro e junho, sem qualquer justificativa.

Conforme salientado pelo MM. Juízo de Origem, a apelante não se valeu dos meios de prova que tinha direito, apesar de ter sido intimada para tanto, de forma que não se desincumbiu de seu ônus previsto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a restituição do valor.

A concessionária é detentora das informações do fornecimento de seus serviços e do consumo de seus clientes, podendo comprovar a regularidade das cobranças, eis que não há como o consumidor provar tais situações. No entanto, no caso dos autos, a apelante não se desincumbiu do seu encargo probatório, devendo-se manter o reconhecimento de inexistência do débito imposto pela r. Sentença.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE AUMENTO ABRUPTO NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – CORTE DE ENERGIA INDEVIDO – DANOS MORAIS FIXADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Hipótese em que, em razão do aumento abrupto das faturas de energia elétrica, a Apelante fez requerimento administrativo à Concessionária para que fosse realizada inspeção (fl. 42), a qual foi realizada apenas em julho de 2017, constando no documento de inspeção que “a unidade consumidora foi regularizada no ato de inspeção”.

2- Invertido o ônus da prova e não se desincumbindo a Concessionária do ônus probatório que lhe cabia, consistente em demonstrar a regularidade das faturas, deve ser reconhecida a irregularidade das cobranças que ensejaram a indevida suspensão do fornecimento de energia.

3- “[...] A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (TJES, Apelação Cível, 011180071687).

4- Montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00 condizente com o que vem sendo aplicado por este TJES em casos análogos.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0001738-53.2017.8.08.0026; 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; DJE 05/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS COM VALORES INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE – RELAÇÃO CONSUMERISTA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO, PELA CONCESSIONÁRIA, DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO –REFATURAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova. 2. Deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas impugnadas ou justificado o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo. 3. Recurso desprovido. (TJES; AC 0000449-51.2017.8.08.0005; 3ª Câmara Cível; Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; DJE 12/Jul/2023)

Por outro lado, quanto à devolução em dobro, saliento que houve mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a interpretação da repetição do indébito em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial foi que anteriormente àquela definição era necessária a comprovação da má-fé do fornecedor.

A partir da data desse julgamento, restou definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
, independente da demonstração do elemento volitivo.

Entretanto, necessário realizar uma distinção quanto ao caso em exame, pois a a cobrança indevida ora discutida refere-se aos meses de janeiro e junho de 2020, ou seja,
anteriores
ao julgamento em questão, de modo que apenas o reconhecimento da irregularidade nas cobranças não conduz ao direito à repetição do indébito em dobro, sendo necessária a prova da má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que não ocorreu no caso dos autos.

Assim, necessária a reforma da sentença para que a restituição seja feita de forma simples.

Por fim, apesar de a irresignação do apelante sobre a fixação da verba honorária apenas ser inerente ao descabimento do valor, necessário, por ser matéria de ordem pública, readequá-la à luz do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil e do Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo imperioso o afastamento da condenação por equidade, devendo ser observado o valor da condenação, notadamente pela necessidade de se observar precedente vinculante (CPC, art. 927, III).

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de restituição na forma simples, bem como alterar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo a recorrente responder por inteiro na distribuição da sucumbência em virtude de o recorrido ter decaído em parte mínima de seu pedido (CPC, art. 86, § único).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)